Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733217-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 REPRESENTANTE LEGAL: MISSAEL ALVES FIGUEIREDO RECORRIDO: ELENICE DA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL EM RELAÇÃO AO QUAL OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações do agravante no sentido de a legislação permitir a penhora de imóvel e dos direitos aquisitivos, inviável, como bem destacado na decisão agravada, a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha casa, Minha vida) gerenciado pelo Governo Federal, cujas regras constam da Lei Federal 11.977/2009. 1.1. De acordo com as regras do programa habitacional em questão, o imóvel adquirido integra o patrimônio do ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa habitacional, havendo restrições para a alienação, locação ou transferência deste para outro titular nos termos do que definido pela lei 11.977/2009. 2. Considerando que o agravado/executado é detentor somente do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros, não é possível a expropriação do bem para pagamento de dívida do devedor, como pretende o agravante, ao menos até que sejam quitadas as parcelas do financiamento dirigido aos adquirentes. Até que seja quitadas as parcelas, o bem integra o patrimônio do ente público. 2.1. Entender de modo diverso seria permitir penhora sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024